Tribunal: TJPA
Processo: 0003975-94.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003975-94.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito. O autor alegou inadimplemento de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional, mas, ao longo de mais de onze anos, não obteve a citação válida do réu, apesar de sucessivas tentativas frustradas de localização. Sustenta, no recurso, que a demora decorreu da conduta evasiva do réu, que havia pedido de nova diligência não apreciado e que o feito deve prosseguir com a expedição de novo mandado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida em ação de busca e apreensão fundada em contrato bancário com alienação fiduciária foi atingida pela prescrição, diante da ausência de citação válida; e (ii) estabelecer se a sentença é nula por não ter apreciado pedido de expedição de novo mandado, à luz dos arts. 485, § 1º, e 487, II, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se à ação de busca e apreensão fundada em contrato bancário o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de pretensão baseada em instrumento particular de dívida líquida.

4.

Nas obrigações parceladas, o prazo prescricional tem termo inicial na data do vencimento da última prestação, e não no inadimplemento da primeira parcela.

5.

O ajuizamento da ação dentro do quinquênio não basta, por si só, para interromper a prescrição, porque a retroação interruptiva à data do ajuizamento exige citação válida promovida na forma e no prazo legais, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

6.

A Súmula 106/STJ não incide quando a demora da citação não decorre exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, mas também da incapacidade do autor de indicar endereço seguro, preciso e atualizado do réu.

7.

O conjunto fático demonstra que, durante mais de onze anos, os mandados de busca e apreensão e de citação restaram infrutíferos, houve indicação de endereços incompletos ou desatualizados, e a tentativa de citação por hora certa foi anulada por ausência dos requisitos legais.

8.

O pedido de nova diligência formulado em 2024 não impede o reconhecimento da prescrição, porque, nessa data, a pretensão já estava consumada, sem possibilidade de renascimento por meio de expedição tardia de novo mandado.

9.

O art. 485, § 1º, do CPC não se aplica à hipótese, porque a sentença recorrida extinguiu o processo com resolução de mérito por prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, desde que oportunizada manifestação prévia da parte autora.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à ação de busca e apreensão fundada em contrato bancário garantido por alienação fiduciária. 2. O prazo prescricional, em obrigação parcelada, inicia-se no vencimento da última parcela. 3. A interrupção da prescrição não retroage à data do ajuizamento sem citação válida promovida na forma legal. 4. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição quando o autor contribui para a frustração da citação ao não indicar endereço hábil do réu. 5. O art. 485, § 1º, do CPC não incide na extinção com resolução de mérito fundada em prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 240, §§ 1º e 2º, 485, § 1º, e 487, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2469427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos
do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação cível e passo a sua análise.

O
Banco J. Safra S/A
ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar contra
Márcio Augusto dos Santos Costa
, com base no Decreto-Lei nº 911/1969. Alegou que o réu deixou de pagar as parcelas do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária (Honda Civic Sedan LX 2005, placa JUR-9807, contrato nº 048013293) a partir de 19/06/2006, acumulando débito de R$ 23.428,58. A liminar foi concedida.

Durante onze anos, entre 2013 e 2024, vários mandados de busca e apreensão e de citação foram expedidos, mas nenhum foi cumprido. Em diferentes oportunidades, o oficial de justiça certificou que o réu não residia nos endereços indicados. Em junho de 2019, houve tentativa de citação por hora certa, que foi posteriormente anulada por não preencher os requisitos legais.

Em maio de 2024, o juízo intimou o banco para se manifestar sobre a eventual prescrição (Id. 27117757). O Banco respondeu requerendo a expedição de novo mandado para endereço que havia localizado administrativamente (Id. 27117759). Sem deliberar sobre esse pedido, o juízo proferiu sentença em (Id. 27117760), pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

O Banco opôs embargos de declaração (Id. 27117762) arguindo omissão quanto ao pedido de nova diligência. Os embargos foram rejeitados (Id. 27117764), por entender o juízo que os argumentos buscavam rediscutir o mérito da sentença.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação (Id.27117768) sustentando que a demora na citação decorreu da má-fé do réu, e não de sua inércia, que havia pedido pendente não apreciado, o que tornaria a sentença nula, e que o feito deve prosseguir com a expedição de novo mandado citatório.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A prescrição quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil aplica-se às ações de busca e apreensão fundadas em contratos bancários, por se tratar de pretensão lastreada em instrumento particular de dívida líquida. Não há controvérsia sobre esse ponto.

Nas obrigações pagas em parcelas mensais, o prazo começa a correr do vencimento da última prestação, não do inadimplemento da primeira.

Essa orientação está consolidada no STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. REPETIÇÃO DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento.
Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a repetição de valores em função de contrato bancário se submete ao prazo prescricional de dez anos. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2469427 PR 2023/0355715-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024).

No caso, a última parcela venceu em 19/08/2008. A ação foi ajuizada em 10/04/2013, portanto ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos. Todavia, o ajuizamento tempestivo, não é suficiente para interromper a prescrição, considerando que a citação nunca foi realizada de forma válida.

A citação interrompe a prescrição com efeito retroativo à data do ajuizamento, mas somente se o autor promover o ato citatório no prazo e na forma da lei (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC).

A Súmula 106/STJ protege o autor quando a demora na citação é causada exclusivamente pelo Poder Judiciário, no entanto, essa proteção é condicionada. Pressupõe que o credor tenha adotado todas as providências ao seu alcance para viabilizar a citação e que a demora decorra exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário. Não se aplica quando o próprio autor contribui para a frustração do ato citatório.

É o que ocorre no caso em exame. O quadro fático demonstra que, ao longo de mais de onze anos (2013 a 2024), o banco não conseguiu fornecer endereço seguro e atualizado do réu, o que resultou na ausência de citação válida.

Vejamos:

1.

Os mandados de busca e apreensão e de citação foram reiteradamente devolvidos com resposta negativa, com a informação, prestada pelo próprio réu ao oficial de justiça, de que havia transferido a posse do veículo a terceiro e ignorava seu paradeiro.

2.

Em ao menos uma oportunidade, o banco indicou endereço para cumprimento de mandado, mas o oficial de justiça consignou que o endereço estava incompleto e que o réu não residia no local indicado há mais de quatro anos, sendo o logradouro impreciso para a realização da diligência;

3.

A tentativa de citação por hora certa (Id. 27117703) realizada em junho de 2019 foi anulada pelo próprio juízo, por não ter preenchido os requisitos legais. Além disso, ela ocorreu após o prazo prescricional de cinco anos contado do ajuizamento (que se encerraria em abril de 2018).

4.

Em 2021, o juízo intimou pessoalmente o banco para que informasse endereço atualizado do réu e demonstrasse interesse no prosseguimento (Id. 27117708). Novas diligências foram realizadas, mas também voltaram negativas.

5.

Em resposta à intimação de maio de 2024 sobre a possível prescrição, o banco se limitou a requerer a expedição de novo mandado para endereço indicado como "localizado em diligências administrativas" (Rua Júlia Cordeiro, 430-A, Águas Brancas, Ananindeua/PA) (Id. 27117759 - Pág. 1
)
. Nota-se que esse mesmo endereço, após a prolação da sentença, foi objeto de mandado de citação para contrarrazões, cumprido em maio de 2025, tendo o oficial de justiça certificado que o réu não reside no local "há mais de dez anos", segundo os moradores e vizinhos consultados (Id. 27117771 - Pág. 1).

A análise do conjunto de fatos afasta a incidência da Súmula 106/STJ.

Infere-se que a demora na citação não foi causada exclusivamente pelo Poder Judiciário, mas sim que foi resultado, em larga medida, da incapacidade do banco de localizar o réu e indicar endereço hábil para o cumprimento dos mandados.

Nessa situação, a interrupção da prescrição não retroage ao ajuizamento da ação, e o prazo prescricional se consuma normalmente.

O Banco, prossegue, alegando que a sentença seria nula por ter sido proferida sem apreciar o pedido de expedição de novo mandado, o que violaria o art. 485, § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal do autor antes de certas extinções.

O art. 485, § 1º, aplica-se às hipóteses de extinção sem resolução de mérito dos incisos II e III (abandono da causa e ato atentatório à dignidade da justiça). A sentença recorrida não se enquadra nessa situação, pois pronunciou a prescrição, causa extintiva com resolução de mérito prevista no art. 487, II, do CPC.

Ainda que houvesse omissão sobre o pedido de nova diligência, ela seria irrelevante. A prescrição já estava consumada quando o pedido foi formulado. A expedição de um novo mandado em maio de 2024 não teria o efeito de fazer renascer pretensão há muito tempo prescrita.

A demora não foi exclusividade do aparelho judiciário. O Banco nunca conseguiu indicar endereço preciso e atualizado do réu, que sempre se esquivou das diligências.

A situação é distinta daquela em que o credor indica endereço correto e o mandado simplesmente não é cumprido por ineficiência do serviço judiciário.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à Apelação, mantendo a sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ficam majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026